Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704827-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ALANNA DE OLIVEIRA CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE BEZERRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO BENEFICIADO. VEDAÇÃO PREVISTA NO CDC. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. FACULDADE DA PARTE AUTORA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contraminuta ao recurso serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual favoreceu a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Não constitui, portanto, instrumento processual apto à formulação de pretensões para conferir melhor situação à parte recorrida, a exemplo, para a ela conceder gratuidade de justiça. 2. O art. 88 do CDC, ao intento de conferir maior proteção ao consumidor, foi expresso ao vedar a denunciação da lide em processos de consumo, o que fez para afastar a possibilidade de dilação probatória para investigação de questões outras que não a principal. 3. Embora as agravantes gozem da faculdade de chamar ao processo o devedor solidário, nos termos do art. 130, III, do CPC, concretamente não se mostra producente admiti-la, porque não se trata de litisconsórcio passivo necessário. Ademais, conforme disciplina posta no antes citado art. 88 (Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.), eventual condenação em obrigação de pagar poderá, posteriormente, fundamentar a cobrança, nos mesmos autos, da cota-parte devida com fundamento na solidariedade obrigacional. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 125, inciso II, do Código de Processo Civil, e 88 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser cabível a denunciação da lide ao possível fraudador, como forma de se assegurar a ampla defesa, bem como a celeridade e a economia processuais. Alegam que a vedação a modalidade de intervenção de terceiros trazida pelo CDC não alcança a hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 125, inciso II, do Código de Processo Civil, e 88 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, a saber: “(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.” (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). De igual teor, o AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/11/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012